Tribunal: STF
Processo: AP 984
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.